Tribunal: TJMT
Processo: 1062467-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062467-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO CAMILO RIBEIRO - CPF: 103.459.221-15 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), WENDER RAMOS DA SILVA - CPF: 020.584.821-40 (RECORRIDO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1062467-12.2023.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WENDER RAMOS DA SILVA

Recorrido:
GERALDO CAMILO RIBEIRO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. DISTÂNCIA SEGURA NÃO OBSERVADA.BOLETIM DE OCORRÊNCIA E IMAGENS DO VEÍCULO ATINGIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por GERALDO CAMILO RIBEIRO em desfavor de WENDER RAMOS DA SILVA. 1 – DA JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito. 2 – MÉRITO Inicialmente, importante consignar que as partes não solicitaram a abertura de fase instrutória, não tendo arrolado testemunhas, motivo pelo
qual o
feito será julgado no estado em que se encontra. Dito isso, no caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que na data de 17 de agosto de 2023, foi vítima de acidente, que teria lhe causado danos materiais em seu veículo. Narra o autor que estava trafegando pela Rua João Dias, em Cuiabá/MT, no trecho próximo do cruzamento com a Avenida Joaquim Murtinho, e que ao parar para a passagem de um pedestre, o veículo do requerido teria avançado, e colidido com a parte traseira de seu veículo. Aduz que tendo administrativamente resolver a celeuma, todavia, não logrou êxito, razão por que ajuíza a presente demanda para que seja o requerido condenado a realizar o pagamento dos danos materiais no valor de R$ 7.449,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais), bem como dos danos morais que alega ter sofrido. Em sua contestação, o requerido nega a ocorrência do acidente, tendo em vista que o autor não teria provado satisfatoriamente o nexo causal e as avarias em seu veículo. Desta forma pugna pela improcedência dos pedidos proemiais. Em sede de impugnação à contestação, o Autor refuta as alegações do requerido, e ratifica os pedidos da inicial. Pois bem. Em análise às provas trazidas aos autos, entendo que assiste razão ao Autor, notadamente pela verificação da dinâmica do acidente. Pelas fotos juntadas com a impugnação contida no id no 136329216, pág. 01, infere-se que o veículo
do autos
apresenta danos na parte traseira do veículo, enquanto o veículo do requerido apresenta dano na parte dianteira: Tais fotografias corroboram o teor do Boletim de Ocorrência no 2023.1393, carreado aos autos no id no 132777865, donde se extrai os dados pessoais e do veículo tanto do vindicante quanto do requerido.Ademais, pelas fotos do Google Maps juntado na petição inicial de id no 132777853, pág. 04, é possível verificar a existência de uma placa “PARE” na via por onde trafegava o autor, o que indica que teria que haver uma parada obrigatória ante a preferência de pedestres e demais veículos: Desta forma, agiu o requerido em total desrespeito às leis de trânsito, notadamente os artigos 29, II e 44, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que, conforme as normas de trânsito aquele que se está próximo a cruzamento deve reduzir a velocidade e observar a preferência, o que não foi observado pelo requerido.Ademais, quem trafega atrás de um veículo deve manter distância segura, o que, claramente, não foi observado pelo réu no presente caso, o que ensejou a ocorrência do acidente, razão porque responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima,
verbis
:Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:(...)II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.É importante consignar que a negativa da ocorrência do acidente pelo requerido não pode ser acatada, tendo em vista as fotografias e Boletim de Ocorrência juntados aos autos. Assim, diante das provas carreadas aos autos, comprovando o acidente, o requerido, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deveria comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus esse que não foi satisfeito.Desta forma, restou comprovado de maneira indubitável a ocorrência do acidente com o autor, por culpa exclusiva do requerido, o que acarretou danos em sua motocicleta, o que faz surgir a responsabilização civil, prevista no Código Civil, no seu artigo 186, estatui que:“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar o direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito”. (Grifei)Mais adiante, na legislação civil, temos o artigo 927 e seu parágrafo único, dispondo sobre a reparação do ato ilícito, senão vejamos, “in
verbis
”:“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Grifei).Pela conjugação dos dispositivos legais acima mencionados, é escorreito afirmar que os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil são os seguintes: a) ação ou omissão, b) dolo ou culpa, c) dano e d) nexo de causalidade. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo que o Autor logrou êxito em demonstrar o preenchimento de todos eles.Quanto a AÇÃO E CULPA, essas se traduzem pela nítida ausência de prudência do requerido que, sem observar a preferência e manter distância seguro do veículo da frente, não conseguiu evitar a colisão.De outro giro, o DANO restou devidamente comprovado pelos orçamentos de id no 132777867, que demonstram a existência de avarias no veículo do autor.Por derradeiro, há o NEXO CAUSAL entre o ato ilícito e o dano, daí decorrendo da ausência de prudência do requerido que, sem observar a preferência e manter distância seguro do veículo da frente, não conseguiu evitar a colisão., acarretando avarias.Assim, uma vez comprovada a existência da responsabilização civil pelos requeridos, mister se faz a sua condenação ao pagamento dos danos materiais contidos no orçamento de id no 132777867, no valor total de R$ 7.449,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais), por ser o menor orçamento. No que
pertine
aos danos morais, entendo que não restaram devidamente comprovados nos autos, eis que, o autor não comprovou satisfatoriamente a ofensa a direitos da personalidade.Entendo que a situação vivenciada pelo reclamante configura dissabor, aborrecimento, decorrentes de situações corriqueiras, sendo certo que procurar o Núcleo de Prática Jurídica da
Univag
e realizar boletim de ocorrência, jamais configurará dano insuportável ao homem/mulher vivendo em sociedade, que é obrigado a suportar as dores e os bônus do convívio humano.Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.3 - DISPOSITIVO Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos da inicial para:a) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.449,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da elaboração do orçamento, conforme a súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civilb) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Consoante o disposto no art. 40, da Lei no. 9.099/95 submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito.
Tenarêssa
Aparecida Araújo Della
Líbera
Juíza LeigaVistos etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.Patrícia CeniJuíza de Direito".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não há como saber se as fotos apresentadas pela parte reclamante foram tiradas no local do acidente; b) não se envolveu em nenhum acidente com o reclamante; c) o boletim de ocorrência foi registrado três dias após o acidente noticiado nos autos; d) os danos materiais não foram suficientemente provados. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos materiais.

3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 207847532/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

4.
Deixar de guardar distância segura.
Quem descumpre o dever de guardar distância segura e bate na traseira de outro veículo é o responsável pelos danos ocasionados (N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024, N.U 1002790-71.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023, N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023). No caso, o boletim de ocorrência (ID 207847508/PJe2) e as imagens dos veículos das partes (ID 207847518/PJe2) são provas suficientes para comprovar o acidente noticiado nos autos, conforme entendimento da Turma Recursal deste Estado (N.U 1000419-13.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023, N.U 1000091-42.2018.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

5.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais
,
na modalidade de perda emergente
,
foram comprovados por meio dos documentos apresentados no ID 207847509/PJe2 (orçamentos para conserto do veículo automotor da parte reclamante). Importa mencionar
,
que a parte reclamante apresentou 3 orçamentos para o reparo de seu automóvel, tendo a sentença fixado o valor da indenização por danos materiais com base no de menor valor, qual seja, R$7.449,00.

6.Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024